Tribunal: TJES
Processo: 5002779-77.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002779-77.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA. CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). LEI MUNICIPAL Nº 1.155/2021. DISCRIMINAÇÃO ENTRE HORAS BASE E HORAS COMPLEMENTARES. VANTAGENS PERMANENTES NÃO INCIDENTES SOBRE CHE. ART. 6º, § 4º DA LEI MUNICIPAL 1.155/2021 QUE EXIGE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NA TOTALIDADE DAS HORAS OFERECIDAS. DESEQUILÍBRIO NA REMUNERAÇÃO DA HORA TRABALHADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº: 5002779-77.2024.8.08.0008

RECORRENTE: VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS contra a sentença, que julgou IMPROCEDENTE a sua pretensão autoral. A Recorrente, servidora pública municipal no cargo de Professora, com jornada de trabalho de 25 horas semanais, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra o MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO. Alega que, embora atue na EMEFTI OZEIAS REZENDE, uma escola de ensino integral que oferta jornada de 35 a 40 horas semanais, ela labora efetivamente 40 horas semanais. Contudo, essa carga horária é remunerada de forma mista: 25 horas como jornada base e 15 horas como Carga Horária Especial (CHE).

A Recorrente sustenta que essa forma de remuneração é irregular, pois o valor da hora trabalhada como CHE é inferior ao da hora da jornada base, visto que a CHE não incorpora vantagens permanentes. Argumenta que a Lei Municipal nº 1.155/2021, em seu art. 6º, §4º, determina que a remuneração dos profissionais que atuam em educação em tempo integral deve ser calculada com base na totalidade das horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica do docente. Por isso, pleiteia a adequação de sua jornada e remuneração para que as 40 horas semanais sejam consideradas como jornada base, com a incidência de todos os direitos e vantagens pessoais.

A sentença de piso rejeitou todas as preliminares arguidas pelo Município. No mérito, o juízo a quo considerou incontroverso que a Recorrente recebe complementação de carga horária através da CHE para atingir as 40 horas semanais. Concluiu que, havendo majoração na remuneração com o aumento da carga horária, não houve ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, julgando IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos de que a CHE não equivale à remuneração integral da hora trabalhada, violando a legislação municipal.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso. A Recorrente reiterou o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, afirmando, em suas razões recursais, que sua renda bruta seria inferior a um salário mínimo e meio, conforme contracheque anexado. A análise do contracheque da Recorrente revela que seus vencimentos pouco ultrapassam um salário mínimo, pelo que defiro à mesma os benefícios da AJG.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação do art. 6º, §4º, da Lei Municipal nº 1.155/2021 no tocante à remuneração da Recorrente, servidora que atua em escola de tempo integral.

A Recorrente possui jornada de trabalho de 25 horas semanais, mas exerce suas atividades em escola de tempo integral (EMEFTI OZEIAS REZENDE), na qual cumpre 40 horas semanais. O ponto nodal é que, das 40 horas, 25 são pagas como "jornada base" e 15 como "Carga Horária Especial – CHE".

A Lei Municipal nº 1.155/2021 estabelece, em seu art. 6º, §4º, que: "A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal que atuem na Educação em Tempo Integral será calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica do docente."

A interpretação da sentença objurgada e do Município Recorrido é de que o pagamento da CHE já contempla a majoração da remuneração, não havendo prejuízo salarial e, portanto, cumprindo a lei.
No entanto, a Recorrente trouxe à baila um argumento crucial e demonstrado pelos documentos anexados: a hora remunerada da jornada base possui um valor superior à hora paga como CHE
. A Recorrente calculou que 1 hora remunerada da jornada base corresponde a R$ 145,42, enquanto 1 hora de CHE corresponde a R$ 107,68. A diferença apontada é de R$ 37,74 por hora. Essa disparidade se dá porque o pagamento da CHE incide apenas sobre o salário base, sem a inclusão das vantagens permanentes que compõem a remuneração da jornada base.

Ora, a Lei Municipal é clara ao dispor que a remuneração será calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, ou seja, as 40 horas semanais, independentemente da carga horária básica do docente. Isso significa, a meu ver, que
a intenção do legislador municipal foi garantir que o professor em regime integral tivesse a totalidade de sua carga horária (as 40 horas) remunerada de forma uniforme e com todos os seus componentes, como se fosse sua jornada básica integral.
O fato de parte dessa carga ser remunerada por um mecanismo que não incorpora as vantagens permanentes, resultando em um valor inferior por hora trabalhada, desvirtua o comando legal e cria uma discriminação inaceitável na remuneração de horas que, na prática, são igualmente dedicadas ao serviço público em tempo integral.

Não se trata de intervenção indevida do Judiciário em ato discricionário da Administração, como alegado pelo Município. A discricionariedade cede espaço quando há violação à legalidade. Uma vez que o Município optou por implementar o regime de tempo integral e a Recorrente a ele está vinculada, a forma de remuneração deve estrita obediência à lei que a regulamenta. A alegação de impacto orçamentário não justifica o descumprimento de norma legal que já se encontra em vigor e que define a forma de cálculo da remuneração de servidores em regime especial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Recorrente VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de REFORMAR a r. sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais.

Em consequência, CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO a:

a) instituir a remuneração da Recorrente, enquanto localizada em unidade de tempo integral (EMEFTI OZEIAS REZENDE), de acordo com a carga horária ofertada em tempo integral (40 horas semanais), nos termos do §4º e caput do art. 6º da Lei Complementar 1.155/2021, de forma que as horas que ultrapassam a jornada base sejam remuneradas de igual forma que aquelas, com incidência de todos os direitos e vantagens pessoais, possuindo ainda reflexo em férias e décimo terceiro salário.

b) pagar as diferenças remuneratórias devidas, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa de poupança desde a data em que deveriam ter sido pagas. A partir de 09 de dezembro de 2021, aplica-se a taxa Selic para ambos os fins, nos termos da EC nº 113/2021
(TJES; APL-RN 0038020-04.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 19/11/2024).

Sem custas e honorários, em razão do acolhimento do reclamo.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)